Tribunal: TJMT
Processo: 1015070-52.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015070-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MICHEL DOUGLAS DIAS DA SILVA - CPF: 045.165.441-21 (AGRAVANTE), PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 51.597.300/0001-30 (AGRAVADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), MICHELLY FATIMA DIAS BRANDAO - CPF: 053.309.181-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES E FGTS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INTENSA. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PROTEÇÃO NÃO ABSOLUTA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e manteve constrição de valores bloqueados via SISBAJUD em execução de título extrajudicial, sob alegação de impenhorabilidade por se tratarem de verbas alimentares e valores oriundos de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores constritos possuem natureza alimentar ou se constituem reserva protegida pelo art. 833, IV e X, do CPC; (ii) estabelecer se houve comprovação de que parte do numerário bloqueado decorre de verbas de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O executado não se desincumbiu do ônus previsto no art. 854, § 3o, I, do CPC, pois os documentos apresentados não demonstram, de forma objetiva, que os valores bloqueados sejam indispensáveis à sua subsistência.

4.

A intensa movimentação financeira nas contas bancárias afasta a presunção de que os valores constritos constituam mera reserva patrimonial protegida pelo mínimo existencial.

5.

A proteção prevista no art. 833, X, do CPC não possui caráter absoluto para valores mantidos em conta corrente, exigindo comprovação concreta da destinação existencial da quantia.

6.

A alegação de origem dos valores em verbas de FGTS não foi comprovada, inexistindo demonstração do nexo entre os valores bloqueados e eventual saque fundiário.

7.

A relativização da impenhorabilidade de verbas remuneratórias é admitida quando preservada a subsistência digna do devedor, circunstância não afastada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD exige comprovação concreta da natureza alimentar ou da destinação ao mínimo existencial.

2.

A proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se aplica automaticamente a valores mantidos em conta corrente ou aplicações financeiras.

3.

A alegação de origem fundiária dos valores constritos demanda demonstração inequívoca do vínculo entre o saque do FGTS e o numerário bloqueado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV e X, e 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.190.704/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.05.2026; STJ, AgInt no REsp no 2.174.396/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24.02.2025; STJ, AgInt no REsp no 1.828.388/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.02.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MICHEL DOUGLAS DIAS DA SILVA
contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito
Rachel Fernandes Alencastro Martins
, da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
no 1041455-55.2019.8.11.0041 promovida por PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição de valores realizada via SISBAJUD, no montante de R$ 3.909,31, determinando, ainda, a expedição de alvará em favor do exequente.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, a impenhorabilidade dos valores constritos, ao argumento de que se tratar de quantias de natureza alimentar, oriundas de sua atividade como motorista de aplicativo, bem como de valores inferiores ao limite de 40 salários-mínimos, cuja proteção, segundo alega, deve ser reconhecida independentemente da espécie de conta bancária. Aduz, ainda, que parte dos valores possui origem em verbas de FGTS, igualmente imunes à constrição.

Postula, em sede liminar, a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e impedir o levantamento dos valores pelo exequente, ante o risco de dano irreversível. Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade da justiça.

Requer, no mérito, o provimento do recurso para declarar a impenhorabilidade absoluta dos valores constritos no montante de R$ 3,909,31. Consequentemente, requer-se a determinação do imediato desbloqueio e a liberação do numerário em favor do executado.

Em decisão liminar, foi deferida a gratuidade da justiça ao agravante, bem como concedida tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e obstar o levantamento dos valores constritos até o julgamento definitivo do recurso (ID 360032371).

Regularmente intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contraminuta, conforme certidão de ID 366754872.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MICHEL DOUGLAS DIAS DA SILVA
contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito
Rachel Fernandes Alencastro Martins
, da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
no 1041455-55.2019.8.11.0041 promovida por PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição de valores realizada via SISBAJUD, no montante de R$ 3.909,31, determinando, ainda, a expedição de alvará em favor do exequente, nos seguintes termos:

“
Vistos.

1.

Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado MICHEL DOUGLAS DIAS DA SILVA, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, requerendo o desbloqueio de valores constritos via sistema SISBAJUD.

2.

Em sua manifestação, a parte executada alega, em apertada síntese, a impenhorabilidade das quantias, argumentando que os valores seriam provenientes de seu labor como motorista de aplicativo, revestindo-se de natureza alimentar (art. 833, IV, do CPC). Posteriormente, reiterou a impugnação aduzindo que parte dos valores constritos seria originária do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

3.

A parte exequente manifestou-se pugnando pela validade do bloqueio e prosseguimento da execução.

É o relatório. Fundamento. Decido.

4.

A controvérsia cinge-se à verificação da natureza dos valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade da parte executada.

5.

O Código de Processo Civil, em seu art. 854, § 3o, inciso I, é claro ao estabelecer que incumbe ao executado o ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

6.

No caso em tela, no que tange à tese de que os valores penhorados constituem verba salarial decorrente de trabalho autônomo (motorista de aplicativo), verifica-se que a parte executada não se desincumbiu a contento de seu encargo probatório. Não há nos autos a juntada de extratos bancários completos ou documentação financeira apta a comprovar que as quantias específicas encontradas naquelas contas bancárias são exclusivamente fruto de sua remuneração de caráter alimentar e estritamente necessárias para sua subsistência, não bastando a mera alegação da profissão exercida para que se presuma a impenhorabilidade da totalidade do saldo.

7.

Da mesma forma, não merece acolhimento a alegação de impenhorabilidade com base no FGTS. Observa-se que o documento anexado pelo executado (extrato do FGTS) demonstra apenas a existência de uma conta vinculada ao Fundo de Garantia e seu respectivo saldo. Contudo, tal documento não comprova a correlação da quantia penhorada com os valores indicados no documento fundiário. Em outras palavras, não há rastro financeiro demonstrando que o dinheiro efetivamente bloqueado nas contas correntes do executado teve como origem o saque ou a transferência da referida conta de FGTS.

8.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

[...]

9.

Nesse diapasão, ausente a prova inequívoca de que o numerário se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade absoluta previstas no art. 833 do CPC, a manutenção da constrição patrimonial é medida de rigor para a satisfação do crédito exequendo.

10.

Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora apresentada por MICHEL DOUGLAS DIAS DA SILVA e, por conseguinte, MANTENHO a constrição sobre os valores bloqueados via SISBAJUD.

11.

Preclusa esta decisão, determino a Expedição de Alvará Judicial em favor do credor PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, em conta a ser indicada por ele no prazo de 05 (cinco) dias.

12.

Após, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente indique bens desembaraçados e de comprovada propriedade da parte executada, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC.

13.

Em caso de ausência, suspenda-se a presente lide pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o do Código de Processo Civil.

14.

Consigno que após o prazo estabelecido pelo §1o, iniciará o prazo de prescrição intercorrente nos termos do artigo 921, §4o do CPC.

15.

Deverá a parte exequente, em caso de desarquivamento, indicar bens desembaraçados e de comprovada propriedade do executado, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC.

16.

Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: [...]”

Pois bem.

Conforme reiteradamente assentado pela doutrina e pela jurisprudência, o agravo de instrumento possui cognição limitada à verificação do acerto, desacerto ou eventual teratologia da decisão interlocutória impugnada, não se prestando à substituição do juízo de origem na apreciação exauriente de questões que demandem maior dilação probatória, sob pena de indevida supressão de instância.

No caso, a controvérsia recursal cinge-se à legalidade da manutenção da constrição realizada via SISBAJUD sobre valores bloqueados em contas bancárias de titularidade do agravante, diante das alegações de impenhorabilidade fundadas no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil, bem como na suposta origem parcial dos valores em verbas de FGTS.

A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora ao fundamento de que a parte executada não se desincumbiu do ônus previsto no art. 854, § 3o, I, do CPC, porquanto não teria comprovado, de forma suficiente, que as quantias constritas possuíam natureza alimentar ou correspondiam efetivamente a verbas fundiárias.

Não obstante o entendimento inicialmente adotado por ocasião da apreciação do pedido de tutela recursal, formulado em sede de cognição sumária e própria do exame liminar, a análise mais acurada dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão diversa.

Isso porque, em que pese as alegações deduzidas pelo agravante acerca da suposta natureza impenhorável dos valores constritos, verifica-se que os documentos examinados não evidenciam,
de forma suficientemente segura
, que o numerário bloqueado corresponda efetivamente a verba de caráter alimentar indispensável à sua subsistência ou a reserva patrimonial acobertada pela proteção prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil.

Com efeito, os extratos bancários coligidos aos autos revelam intensa movimentação financeira, com ingressos e saídas reiteradas de valores em múltiplas instituições bancárias, inclusive mediante transferências a terceiros e operações diversas, sem individualização objetiva das quantias alegadamente oriundas da atividade laboral autônoma, o que enfraquece a tese de tratar-se de quantia meramente poupada ou destinada exclusivamente à manutenção existencial do executado.

Embora o agravante alegue exercer atividade laboral autônoma como motorista de aplicativo, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento da impenhorabilidade integral dos valores encontrados em conta bancária, especialmente quando ausente demonstração concreta de que as quantias específicas constritas sejam estritamente indispensáveis à subsistência do executado e de sua família, conforme exigido pela jurisprudência:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. [...]. IMPENHORABILIDADE. VALORES VIA SISBAJUD. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 6.
A alegação de irrisoriedade do valor constrito não constitui fundamento apto à desconstituição da penhora, diante do princípio da máxima efetividade da execução
. 7.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC demanda comprovação de que os valores constituem reserva essencial à subsistência, ônus que incumbe ao executado
, nos termos do art. 854, §3o, do CPC. 8.
Ausente prova quanto à origem e destinação dos valores bloqueados, não se reconhece a natureza impenhorável da quantia constrita
.”
(TJ-MT 1008458-98.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR E DA SUBSISTÊNCIA. [...] A extensão da impenhorabilidade a valores mantidos em conta corrente ou similares exige
comprovação de que constituem a única reserva financeira do devedor e se destinam à sua subsistência
. Compete ao executado, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC, demonstrar a natureza impenhorável dos valores bloqueados, ônus do qual não se desincumbiu.
A ausência de documentos que evidenciem a origem dos valores, a natureza da conta e o comprometimento do mínimo existencial afasta a alegação de impenhorabilidade
. A constrição de quantia de baixo valor, por si só, não comprova violação à dignidade da pessoa humana nem ao mínimo existencial. A decisão que mantém a penhora se revela proporcional e adequada à satisfação do crédito exequendo
.”

(TJ-MT 1006853-20.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 06/04/2026)

Cumpre destacar que o art. 854, § 3o, inciso I, do CPC atribui expressamente
ao executado
o ônus de comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, exigência que, no caso concreto, não foi satisfatoriamente atendida, na medida em que os documentos apresentados se limitam a demonstrar a existência de movimentações financeiras e o exercício de atividade remunerada autônoma, sem, contudo, estabelecer nexo objetivo entre os valores efetivamente constritos e eventual verba alimentar imune à constrição judicial.

Do mesmo modo, não prospera a alegação fundada no art. 833, X, do Código de Processo Civil.
Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento no sentido de que a proteção conferida aos valores inferiores a 40 salários-mínimos pode alcançar quantias depositadas em conta corrente ou outras modalidades de aplicação financeira, tal proteção não possui caráter absoluto nem autoriza, automaticamente, a blindagem indistinta de qualquer numerário mantido em instituições financeiras.

A finalidade da norma é resguardar pequena reserva patrimonial voltada à garantia do mínimo existencial, e não inviabilizar, de forma irrestrita, a efetividade da execução. Nesse contexto, a intensa movimentação financeira evidenciada nos extratos bancários apresentados pela própria parte agravante afasta, ao menos neste momento processual, a presunção de que os valores constritos constituam mera reserva de subsistência protegida pela norma legal.

Nessa linha de intelecção é o entendimento adotado pela Quarta Turma do STJ, que, em recentíssimo julgado, ratificou a orientação de que “
a proteção do art. 833, X, do CPC é automática apenas para caderneta de poupança até 40 salários-mínimos
e, para conta corrente e outras aplicações, exige prova de reserva destinada ao mínimo existencial
.”

(STJ – REsp: 2.190.704/PR 2024/0467415-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 04/05/2026, T4 -
QUARTA TURMA
, Data de Publicação: DJEN
07/05/2026
)

No mesmo sentido é o posicionamento defendido pela Terceira Turma do STJ:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PATRIMÔNIO DESTINADO A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários-mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança
e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
(REsp 1.677.144/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, D Je de 23/5/2024). 2.
Tendo em vista que o curador especial não comprovou que a quantia penhorada constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, deve ser mantida a constrição, por se tratar de mera alegação genérica desprovida de qualquer elemento probatório. 3. Agravo interno não provido
.” (STJ - AgInt no REsp: 2174396 PR 2024/0375472-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/02/2025, T3 -
TERCEIRA TURMA
, Data de Publicação: DJEN 28/02/2025)

No tocante à alegada vinculação parcial dos valores ao FGTS
, igualmente não assiste razão ao agravante.

Conforme bem consignado pelo Juízo de origem, os documentos juntados aos autos demonstram apenas a existência de conta vinculada ao Fundo de Garantia e respectivo saldo, inexistindo comprovação concreta de que o numerário efetivamente bloqueado decorra de saque, transferência ou incorporação direta de verbas fundiárias às contas atingidas pela constrição judicial.

Ausente, portanto, demonstração mínima do nexo entre os valores constritos e eventual verba de natureza fundiária, não há como reconhecer, em caráter automático, a impenhorabilidade pretendida.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. CONTA POUPANÇA. VERBAS SALARIAIS. FGTS. IMÓVEL RESIDENCIAL. IMPOSIÇÃO DE PROVA. PARCIAL PROVIMENTO. [...] A ausência de comprovação documental da origem salarial ou de FGTS de valores bloqueados em conta bancária impede o reconhecimento de sua impenhorabilidade.”
(TJ-MT 1026811-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD EM CONTA CORRENTE –
ALEGAÇÃO DE ORIGEM NO FGTS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VINCULAÇÃO ENTRE O SAQUE E OS VALORES CONSTRITOS
– PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR – POSSIBILIDADE DE PENHORA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. Os valores oriundos de conta vinculada ao FGTS gozam de proteção legal contra a penhora, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil,
desde que devidamente comprovada sua origem e mantida sua finalidade alimentar
. Realizado o saque do FGTS e depositados os valores em contas bancárias diversas, sem comprovação inequívoca do nexo entre a quantia sacada e os valores bloqueados, perde-se a proteção conferida pela impenhorabilidade. A alegação genérica de que os valores bloqueados decorrem de saque de FGTS não se mostra suficiente para afastar a constrição judicial, especialmente quando ausentes extratos que demonstrem a permanência dos valores em conta até a data do bloqueio. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios exige demonstração robusta da origem alimentar e da destinação dos valores para incidir a regra da impenhorabilidade.
(TJ-MT 1023443-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Ademais, a jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais e observadas as peculiaridades do caso concreto, a relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, especialmente quando inexistente demonstração efetiva de comprometimento da subsistência digna do devedor.

E, no caso dos autos, os elementos documentais apresentados não evidenciam situação de vulnerabilidade extrema ou comprometimento concreto do mínimo existencial aptos a justificar o afastamento da constrição efetivada.

A fim de corroborar a conclusão ora adotada, destaca-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ANÁLISE DA SITUAÇÃO EM CONCRETO. [...] 3. A regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família (Súmula 568/STJ).
(STJ - AgInt no REsp: 1828388 DF 2019/0218719-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2020)

Nesse contexto, não se vislumbra ilegalidade, teratologia ou manifesta abusividade na decisão agravada apta a justificar a intervenção desta instância revisora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, revogando a tutela recursal anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026